Tribunal: TJSP
Processo: 1010392-48.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a extinção da execução fiscal.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da Certidão de Dívida

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a extinção da execução fiscal.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir.
3. A CDA apresenta irregularidade que compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade, inviabilizando o exercício do contraditório, conforme os artigos 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, e 202, inciso III, do Código Tributário Nacional.
4. A omissão dos dispositivos legais específicos na CDA constitui vício insanável, impossibilitando a substituição ou emenda do título executivo, conforme a Súmula 392 do STJ.
5. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal na CDA configura vício insanável. 2. A substituição da CDA é vedada quando visa alterar o fundamento jurídico da cobrança.